Tribunal: CARF
Processo: 10882.905517/2018-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.905517/2018-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.012 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de
fundamento jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela
instância a quo.
RETENÇÃO NA FONTE. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO
DA RETENÇÃO POR OUTROS MEIOS. SÚMULA CARF 143.
COMPROVAÇÃO
DO
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
DOS
RENDIMENTOS RELATIVOS ÀS RETENÇÕES. SÚMULA CARF N.80.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos, como o
ora analisado, admite-se a comprovação da retenção por outros meios,
conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a Súmula
CARF n° 143 do CARF. Deve-se ainda comprovar tanto a retenção na fonte
como o oferecimento dos referidos rendimentos à tributação, nos termos da
Súmula CARF 80.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração os
documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais,
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual. Vencido o Conselheiro Fernando
Beltcher da Silva que negou provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1004-
000.005, de 20 de fevereiro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10882.901361/2015-
35, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.905517/2018-08
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.012 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905517/2018-08

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da
Silva, Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas,
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou
improcedente/parcialmente procedente manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte contra Despacho Decisório que homologou parcialmente/não homologou o direito
creditório declarado em PER/DCOMP, por sua vez fundamentado em pedido de ressarcimento
de crédito referente a saldo negativo de IRPJ/CSLL.
O contribuinte alega, em síntese, que possui direito ao crédito pleiteado em face
de retenções na fonte efetuadas.
Alega que a não confirmação de parte dos créditos pleiteados decorreu de erros de
fato, por sua vez correspondentes à alocação equivocada de valores passíveis de utilização como
créditos a serem compensados, em relação aos trimestres em que as retenções foram efetuadas.
Conclui que, mesmo não havendo perfeita correspondência entre valores retidos
pelas fontes pagadoras indicadas dentro do período indicado, os valores utilizados como créditos
foram efetivamente retidos e recolhidos, em montante superior àqueles utilizados nos
PERDCOMPs apresentados.
Por isso, requereu a modificação do despacho decisório para reconhecimento
integral do direito creditório pleiteado, homologação das compensações e cancelamento dos
processos de cobrança. Juntou livros e documentos contábeis, além de DCTF e DIPJ.
Porém, a DRJ, diversamente, julgou improcedente/parcialmente procedente a
pretensão do contribuinte, entendendo que não foram juntadas provas suficientes para sustentar a
liquidez e certeza do direito creditório pretendido.
Devidamente intimado, e reproduzindo os fundamentos apresentados em
manifestação de inconformidade, além de pedir o afastamento da cobrança de juros de mora e a
apreciação de documentos juntados pelo mesmo, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
buscando o reconhecimento do direito creditório pleiteado.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.012 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905517/2018-08

No mérito, trata-se de PER no 37704.59886.181213.1.3.02-2000, no qual
requer ressarcimento de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do 1o
trimestre de 2011.
Junto ao Despacho Decisório veio a Análise das Parcelas do Crédito,
onde podem ser vistas as parcelas de IRRF comprovadas, não
comprovadas ou comprovadas em parte, que deram causa ao
reconhecimento parcial do crédito pleiteado. Portanto, na origem, o
crédito foi denegado em razão da ausência de comprovação da Retenção
na fonte (fls. 96/98).
Nesse aspecto, a DRJ negou provimento à Manifestação de
Inconformidade, por entender que a manifestante não apresentou os
comprovantes de retenção de IRPJ emitidos pelas fontes pagadoras, das
retenções na fonte não comprovadas no documento Análise do Crédito
que acompanha o Despacho Decisório, e que não foram confirmados nos
sistemas de controle da RFB para o 1o trimestre de 2011 quaisquer outros
valores de IRRF além dos já reconhecidos no Despacho Decisório.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente alega preliminarmente a
nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida por suposto erro na
identificação do sujeito passivo, pois a não homologação das
compensações e as exigências de que se trata são nulas e improcedentes,
bem como o r. Despacho objeto desta Manifestação de Inconformidade,
dado que a legislação de regência determina seu direcionamento às fontes
pagadoras.
Alega ainda nulidade do acórdão recorrido, por suposto erro na
identificação do critério temporal do fato gerador, pois:
O primeiro erro material do r. Acórdão pode ser verificado na ementa, que indica
o critério temporal do pretenso fato gerador:
“Ano-calendário: 2011” (fls 107)
n° 100645905, referente ao processo n°(...)
Em exame do despacho decisório 10882.901361/2015-35, de que se trata, consta
a indicação do Período de Apuração do Crédito, conforme a seguir:
“1o. trimestre de 2011 01/01/2011 a 31/03/2011”
Além do fato de o r. Acórdão não conter qualquer indicação pormenorizada a
respeito dos valores, das provas e dos documentos, especificamente atinentes às
Perdcomps de que se trata, implica em que não é possível aferir se o r. Acórdão
efetivamente diria respeito às PERDCOMP em epígrafe.
Quanto às questões preliminares, importa registrar que tais alegações
não foram apresentadas em manifestação de inconformidade e, em
tese, não poderiam ser conhecidas, nos termos do art. 17 do Decreto n.
70.235/1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.012 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905517/2018-08

Assim, a alegação de nulidade do Despacho Decisório não foi suscitada
na manifestação de inconformidade, e, portanto, por força do art. 17 do
Decreto 70.235/72, não pode ser conhecida.
Contudo, como as alegações de nulidade também resvala na decisão
recorrida (e que não poderia ser questionada em manifestação de
inconformidade, que lhe é anterior), passo a analisa-las nessa parte.
A alegação de que haveria equívoco em relação à identificação do sujeito
passivo não merece prosperar, haja vista que os presentes autos discutem
o direito creditório pleiteado em razão de suposta retenção na fonte e não
ao tributo em si, com ele não se confundindo. Tendo a Recorrente
pleiteado o crédito, é ela quem deve constar no despacho decisório e
decisões posteriores.
Da mesma forma, o mero erro na indicação do período na formalização
do acórdão não tem o condão de alterar o resultado do julgamento,
mormente quando há dispensa de apresentação de ementa. Assim, ainda
que conhecidas essas alegações, devem ser afastadas.
Quanto às alegações de que não teria aduzido matéria constitucional ou
vinculação a decisões e doutrina, ao analisar o acórdão recorrido,
verifiquei que de fato o julgador fez menção à matéria, apesar de ausente
alegação em sede de manifestação de inconformidade. Contudo, verifica-
se que o relator fez tais alegações de forma preambular, firmando as
premissas que adotaria para fins de julgamento, inclusive afirmando
expressamente: “Circunscrito o contexto em que se dará o presente
julgado passo ao exame da lide”.
Assim, nesse ponto, considero inexistente interesse de agir em relação a
tais afirmações.
No mérito, alega que a Receita Federal busca exigir da Recorrente os
valores de impostos e contribuições que foram retidos pelas fontes
pagadoras. Por evidente, de acordo com os dispositivos acima, a
responsabilidade é da fonte pagadora e, mesmo que esta não os tivesse
retido, está obrigada a recolhê-los. E, nos casos de não recolhimento, a
incidência de multas e juros recai sobre a fonte pagadora. Entretanto, em
oposição ao que determina a legislação, tais exigências estão sendo
direcionadas à ora Recorrente, que já sofre as incidências ao receber os
pagamentos pelos serviços prestados com os valores reduzidos pelos
valores retidos pelas fontes pagadoras.
Acresce que todas as fontes pagadoras que retiveram valores de tributos
correspondentes aos pagamentos efetuados à ora Recorrente estavam e
estão obrigadas às retenções e aos recolhimentos.
Contudo, importa registrar que esta não é a matéria em litígio, mas
saber se é possível a restituição ou compensação de valores, quando
ausente a retenção na fonte. E a resposta é negativa! Nos termos das
súmulas CARF no 80 e no 143, vinculantes, a dedução do IRRF é
condicionada à comprovação da retenção, ainda que por qualquer meio, e
a comprovação de que o rendimento foi sujeito à tributação:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.012 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905517/2018-08

Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008

Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236,
1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
No caso concreto, a DRJ entendeu que a Recorrente não teria
demonstrado a retenção na fonte, pois:
Cumpre esclarecer que os citados "Informes de Rendimentos fornecidos pelas
fontes pagadoras” que a interessada apresenta contém valores anuais enquanto o
crédito em análise refere-se somente ao 1o trimestre de 2011.
No Despacho Decisório foram reconhecidos os valores que constam em DIRFs
entregues à RFB pelas fontes pagadoras.
Para os valores não confirmados nas DIRFs a manifestante deveria apresentar o
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, documento
que ela deve solicitar junto à empresa para a qual alega ter prestado serviço.
Considerando que a manifestante não apresentou os comprovantes de retenção
de IRPJ emitidos pelas fontes pagadoras, das retenções na fonte não
comprovadas no documento Análise do Crédito que acompanha o Despacho
Decisório, e que não foram confirmados nos sistemas de controle da RFB para o
1o trimestre de 2011 quaisquer outros valores de IRRF além dos já reconhecidos
no Despacho Decisório, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade e pela manutenção dos valores reconhecidos no Despacho
Decisório.
Contudo, conforme Súmula CARF n. 143 acima, a prova do imposto de
renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto
de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Nesta linha, a não apresentação deste documento não pode ser óbice
ao direito pretendido, devendo ser analisado, contudo, se a respectiva
receita foi submetida à tributação.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.012 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905517/2018-08

Por outro lado, a Recorrente apresentou, em etapa recursal, relação de
pagamentos de DIRF por fonte pagadora, para o ano calendário de 2011.
Portanto, verifico a verossimilhança do crédito pleiteado em maior
extensão que o já reconhecido pela unidade de origem e por DRJ.
Por tal razão, entendo que o melhor caminho é o retorno dos autos à
autoridade de origem para reapreciação do pedido formulado pelo
contribuinte, levando em consideração os documentos juntados aos autos.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso e, no mérito, dou
PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para que se retorne o
processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido
formulado pelo contribuinte, levando em consideração os documentos
juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos
adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração os documentos
juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser
emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Fl. 105
DF CARF MF
Original